Tribunal: TJBA
Processo: 8020491-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020491-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UANDERSON SOUSA COSTA e outros Advogado(s): BRUNA SANTANA DA SILVA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), nos autos do processo nº 8001674-48.2025.8.05.0271. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ilegalidade na abordagem e ingresso domiciliar, e requereu o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Após indeferimento inicial da liminar por deficiência na instrução, o pedido foi reconsiderado e liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante convertida em preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida; e (ii) saber se as condições pessoais do paciente e eventuais ilegalidades na abordagem e entrada em domicílio autorizariam o relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece da impetração quanto à alegação de nulidade da abordagem policial e da entrada em domicílio, pois a análise demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), materiais típicos do tráfico e confissão do paciente, que detalhou a logística de comercialização e o lucro obtido. As circunstâncias do caso indicam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente diante da estrutura organizada evidenciada. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciam a sua necessidade. Medidas cautelares diversas não são suficientes. O laudo de constatação preliminar das substâncias apreendidas consta nos autos, inexistindo irregularidade no auto de prisão em flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é cabível quando fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na estrutura de comercialização e na confissão do acusado. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade. 3. Alegações de ilegalidade na abordagem ou entrada em domicílio exigem dilação probatória e devem ser deduzidas no juízo natural.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020491-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente UANDERSON SOUSA COSTA e como impetrado JUIZ DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, DENEGANDO A ORDEM NA EXTENSÃO CONHECIDA, de acordo com o voto condutor.